Tribunal: TJMT
Processo: 1023476-33.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023476-33.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), DANIEL BOTELHO DA FONSECA - CPF: 348.781.067-00 (AGRAVANTE), ISABELA FONSECA RIOS - CPF: 969.099.431-04 (AGRAVANTE), ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), WILSON FERREIRA JUNIOR - CPF: 339.156.118-16 (ADVOGADO), PAULO TAVARES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 374.676.908-60 (ADVOGADO), FRANCISCO TADEU LIMA GARCIA - CPF: 364.273.428-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO AJUIZADA APÓS O FALECIMENTO DO EXECUTADO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR A EMENDA DA INICIAL PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO, O ESPÓLIO. PRECEDENTES STJ. DECISÃO REFORMADA. RECURSO EM PARTE PROVIDO.

O entendimento atual do STJ, no presente caso, é de ser permitida a emenda a inicial para figurar no polo passivo o Espólio. No caso, o Espólio compareceu nos autos, mas é necessária a emenda a inicial para que possam apresentar suas defesas. [...]
1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes. 2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018) [...]”.não é caso de extinção da execução, mas sim possibilitar a emenda a inicial.
Quanto a pretensa nulidade da citação por edital, de fato, a citação de pessoa inexistente, por certo é nula. E, sendo necessária a oportunidade de emenda a inicial, com a intimação do espólio para manifestação, ainda que tenha comparecido o espólio nos autos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1023476-33.2024.8.11.0000 – CLASSE CNJ 202 – COMARCA DE CUIABÁ

AGRAVANTE: ISABELA FONSECA RIOS, DANIEL BOTELHO DA FONSECA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISABELA FONSECA RIOS, DANIEL BOTELHO DA FONSECA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1032396-43.2019.8.11.0041 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do falecido e não acolheu a nulidade da citação por edital.

Os agravantes alegam que a ação de execução foi ajuizada quando a parte executada já era falecida, e o agravado já tinha ciência do fato; pois, tinha pleno conhecimento da morte do Sr. Daniel desde abril de 2019 e, portanto, antes do ajuizamento da Ação de origem que foi distribuída em 23/07/2019, tendo em vista que respondeu ao Ofício oriundo do Inventário do Executado em 30/04/2019, aduzindo que não houve a localização de ativos financeiros em nome do de cujus (ID nº 156439232, pg. 17); o art. 110 do CPC prevê hipóteses de substituição e sucessão processual, no entanto, o caso dos autos, não se trata de mera substituição processual, mas sim, de nulidade da Execução de origem, tendo em vista que foi ajuizada contra pessoa preteritamente falecida; aponta nulidade da citação por edital, e se tratar de matéria de ordem pública, e não há o que se falar em perda de prazo processual e/ou preclusão, tendo em vista que o lapso temporal transcorrido desde a habilitação do Espólio nos autos até o julgamento dos Embargos de Declaração, decorreu exclusivamente do trâmite processual; por fim, requer a concessão liminar para que seja determinada a suspensão da Execução nº.1032396-43.2019.8.11.0041 de origem, até o julgamento final do presente recurso; no mérito, requer o provimento do recurso para anular a decisão agravada com a consequente extinção da execução, sem resolução do mérito e imediata devolução na conta corrente indicada nos autos de origem, nos termos do art. 485, incisos IV e VI e §3º do CPC, em razão da comprovação do falecimento pretérito do Executado Daniel Botelho da Fonseca e da impossibilidade da substituição processual pelo Espólio Agravante; imediata devolução na conta corrente indicada nos autos de origem, nos termos do art. 485, incisos IV e VI e §3º do CPC, em razão da comprovação do falecimento pretérito do Executado Daniel Botelho da Fonseca e da impossibilidade da substituição processual pelo Espólio Agravante.

Liminar deferida para suspender a Execução nº.1032396-43.2019.8.11.0041 de origem, até o julgamento final do presente recurso.

Nas contrarrazões, o agravado requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por ISABELA FONSECA RIOS, DANIEL BOTELHO DA FONSECA contra decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial nº. 1032396-43.2019.8.11.0041 ajuizada por BANCO BRADESCO S.A., que rejeitou a alegação de ilegitimidade passiva do falecido e não acolheu a nulidade da citação por edital.

Por ocasião da análise liminar, e de acordo com os argumentos apresentados pelos agravantes, a liminar foi concedida para
suspender a Execução nº.1032396-43.2019.8.11.0041 de origem, até o julgamento final do presente recurso.

Isso porque, o agravado ajuizou a ação quando o executado já havia falecido, e de acordo com documento existente, o agravado tinha ciência por manifestação nos autos de inventário. Ademais, não é possível ajuizar ação contra pessoa inexistente, tampouco ocorrer a substituição processual.

A decisão assim consta:

“Analisando os autos, denota-se pese as alegações do ESPÓLIO, fato que é que inexiste impedimento ou nulidade a regularização processual, cuja ação foi interposta após o falecimentos do "de cujus". Certo é, que o credor não tinha conhecimento da morte do referido, qual deveria ser comunicado quando ocorreu o falecimentos, até porque, o espólio deveria arcar com a dívida.

Ora, a propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Assim, referente a alegação de nulidade de citação, esta fica sanada com o comparecimento do espólio, cuja atualização do polo e inclusão do advogado se deu nesta oportunidade. Nesse sentido, vejamos o teor do REsp 1559791 emanado da ministra Nancy Andrighi, qual concluiu a possibilidade emenda para correção do polo passivo, senão vejamos: “Desse modo, é correto afirmar que, de um lado, se já houver sido ajuizada a ação de inventário e já houver inventariante compromissado, a ele caberá a representação judicial do espólio; de outro lado, caso ainda não tenha sido ajuizada a ação de inventário ou, ainda que proposta, ainda não haja inventariante devidamente compromissado, ao administrador provisório caberá a representação judicial do espólio”. Quanto ao pedido de levantamento do valor levantado pelo autor e cancelamento da averbação quanto ao bem móvel penhorado/arrestado, fato é que os bens deixados pelo “de cujus” deverão responder pela obrigação deixada por este, inexistindo ilegalidade, vício ou mácula neste sentido, qual mantenho. Assim, cumpra-se o posto no id nº 137958346, expedindo mandado respectivo, intimando-se o espólio por meio de seu representante, se for o caso. Cumprido, diga o credor e conclusos”.

Contudo, o entendimento atual do STJ, no presente caso, é de ser permitida a emenda a inicial para figurar no polo passivo o Espólio. No caso, o Espólio compareceu nos autos, mas é necessária a emenda a inicial para que possam apresentar suas defesas.

Nesse sentido:

“
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO REQUERIDO. PRONTA EXTINÇÃO DO FEITO. DESCABIMENTO. OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. PRECEDENTES. 1. O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado. Precedentes. 2. "O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio" (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018).

Agravo interno improvido. (AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023.).

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO PRETERITAMENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. POSSIBILIDADE DE EMENDA À INICIAL. REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU INVENTARIANTE COMPROMISSADO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. 1- Recurso especial interposto em 18/2/2022 e concluso ao gabinete em 8/4/2022. 2- O propósito recursal consiste em dizer se é admissível habilitação, sucessão ou substituição processual de parte falecida previamente ao ajuizamento da demanda por seu espólio, representado pelo administrador provisório, diante da ausência de inventariante compromissado. 3- "A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018. 4- Sendo ajuizada ação contra réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do de cujos, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da ausência de ato citatório válido. 5- A representação judicial do espólio deve ocorrer pelo administrador provisório, em situações em que não haja ação de inventário ajuizada ou inventariante devidamente compromissado. 6- Na hipótese dos autos, tendo o corréu falecido anteriormente ao ajuizamento da execução, deve ser permitido ao autor emendar a inicial para indicar o administrador provisório como representante judicial do espólio, caso não seja comprovado o ajuizamento da ação de inventário ou não haja inventariante devidamente compromissado. 7- Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1987061 DF 2022/0047973-7, Data de Julgamento: 02/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/08/2022)

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DEVEDOR FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. INCAPACIDADE DE SER PARTE. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. ESPÓLIO OU HERDEIROS. INCLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015. 2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 2.025.757/SE, de minha relatoria, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.).

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DESNECESSIDADE DE HABILITAÇÃO, SUCESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA. PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. POSSIBILIDADE DE AFASTAMENTO. EXCEPCIONALIDADE. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em 10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido. (REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/2018, DJe de 31/8/2018.).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – MORTE DO COEXECUTADO – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. Substituição processual do devedor falecido por seu herdeiro. Impossibilidade. Existência de processo de inventário do Executado falecido, em curso, que indica a ilegitimidade dos herdeiros para figurarem no polo passivo do processo de execução. No caso, diante da existência de inventário aberto, com inventariante nomeado, a legitimidade para figurar no polo passivo é do espólio, representado pelo seu inventariante. Precedentes do C. STJ e deste E. Tribunal de Justiça. Decisão reformada. RECURSO DO COEXECUTADO PROVIDO.
(TJ-SP - AI: 22525979320218260000 SP 2252597-93.2021.8.26.0000, Relator: Berenice Marcondes Cesar, Data de Julgamento: 24/02/2022, 28ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022).

Desse modo, não é caso de extinção da execução, mas sim possibilitar a emenda a inicial.

Quanto a pretensa nulidade da citação por edital, de fato, a citação de pessoa inexistente, por certo é nula. E, sendo necessária a oportunidade de emenda a inicial, com a intimação do espólio para manifestação, ainda que tenha comparecido o espólio nos autos.

Ante o exposto, revogo a liminar concedida, e no mérito, provejo em parte o recurso, para reformar a decisão agravada e determinar que seja possibilitada a emenda a inicial e intimação do Espólio para manifestar nos autos na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024